Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0713622-65.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, escrita de próprio punho, apresentada por DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA, por meio do qual requer a concessão de diversos benefícios atinentes à execução penal, pelo que se pode depreender, constando do termo de autuação o processo referência n. 0012551-68.2018.8.07.0015. Pelo despacho de id 70809882, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 71070832, postulando a intimação da advogada que já representaria o requerente no processo de execução originário. Transcorrido o prazo para manifestação da causídica (certidão de id 74148570), sobreveio nova petição da Defensoria Pública (id 74593220), sustentando que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau, sob pena de configurar-se a supressão de instância. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em parecer de id 74941687, oficiou pelo não conhecimento da petição. É o relatório. Decido. Conforme relatado, DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA peticionou de próprio punho requerendo a concessão de diversos benefícios atinentes à execução penal, Ocorre que, após analisar o processo originário, a própria Defensoria Pública, assistindo o peticionante, concluiu que, “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser remetido ao juízo de primeiro grau (juízo da execução), uma vez que a análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância” (id 74593220). Neste quadro, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, por ser manifestamente inadmissível. DETERMINO, de qualquer modo, que se expeça ofício à Defensoria Pública atuante junto à Vara de Execuções Penais, em primeira instância, para que tome ciência do teor destes autos e avalie a possibilidade de se requerer junto à citada Vara, a concessão dos benefícios indicados na petição manuscrita. Junto ao ofício, encaminhe-se o inteiro teor destes autos, tudo nos termos do art. 89, inciso XVII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator